Tribunal: TCU
Processo: 006.308/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de concessão inicial de aposentadoria deferida pelo Ministério da Saúde em benefício da Sra. Maria Nilza Maciel Fernandes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão inicial de aposentadoria deferida pelo Ministério da Saúde em benefício da Sra. Maria Nilza Maciel Fernandes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Maria Nilza Maciel Fernandes, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 9.3.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor Sra. Maria Nilza Maciel Fernandes, livre da irregularidade verificada, e promova seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.